Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600096-10.2024.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. COLIGAÇÃO. ATA
RETIFICADORA. ENVIO EXTEMPORÂNEO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC DO B/PV) contra sentença do Juízo da
21ª Zona Eleitoral que deferiu o registro de candidatura de MÁRCIO
JÚNIOR CARVALHO ao cargo de vice-prefeito no município de Siqueira
Campos-PR para as eleições municipais de 2024.

1.2. A recorrente alega ausência de deliberação tempestiva sobre coligação
na ata do REPUBLICANOS, além da omissão quanto à escolha de
candidato a prefeito, afirmando que a ata retificadora não poderia corrigir
tais omissões após o prazo legal.

1.3. A sentença foi mantida com fundamento de que o envio extemporâneo
da ata retificadora, sem sanção prevista na resolução do TSE, não enseja
indeferimento do registro.

Num. 44041901 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092114254111700000042994518
Número do documento: 24092114254111700000042994518
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:01:00

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Discussão sobre a validade do envio de ata retificadora após o prazo
legal, a correção de omissões na formação de coligação e escolha de
candidatos.

2.2. Análise da compatibilidade do artigo 6º da Resolução TSE nº
23.609/2019 e do artigo 219 do Código Eleitoral com a situação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Admite-se a transmissão da ata até a data do registro de candidatura,
tendo em vista que a legislação eleitoral não prevê sanção para envio
extemporâneo.

3.2. A sentença de origem está em consonância com os precedentes
judiciais e com o entendimento de que, em ausência de dolo ou fraude,
deve-se evitar penalidades desproporcionais que afetem o processo
eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A apresentação de ata retificadora antes do prazo final
para registro de candidatura é válida para corrigir omissões materiais."

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 6º.

Código Eleitoral, art. 219.

Jurisprudência relevante citada:

TREPR, RECURSO ELEITORAL nº 4269, Acórdão, Des. Jean Leeck,
16/07/2019.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe prov

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600096-10.2024.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 12/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRCI n.º 0600096-
10.2024.6.16.0021 (DRAP n.º 0600084-93.2024.6.16.0021) que deferiu o pedido de requerimento de
Registro de Candidatura de Márcio Júnior Carvalho, da Coligação "Siqueira para Todos"
(PSB/Republicanos/Pode/Avante), julgando(a) apto(a) para concorrer nas Eleições Municipais de
2024, no pleito majoritário, para o cargo de vice-prefeito, no município de Siqueira Campos/PR, sob
o n.º 40, com a seguinte opção de nome: "Marcio Júnior", nos termos do arts. 46 e 58, ambos da
ResoluçãoTSE n.º 23.609/2019 (Lei Complementar n.º 64/1990, art. 8º, caput). (Impugnação ao
Registro de Candidatura apresentada pela Federação Brasil Da Esperança - Fé Brasil (PT/PC DO
B/PV) De Siqueira Campos/PR em face de Márcio Junior Carvalho, Republicanos e Coligação
"Siqueira Para Todos" (Republicanos/ Psb/Podemos/Avante), nos termos do § 3º, art. 34, da
Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 3º, e Súmula TSE nº 49), alegando
em sínteseque houve o envio das atas fora do prazo de convenção o que demonstraria não existir
coligação majoritária e que o envio posterior da escolha do candidato demonstra burla ao prazo
das convenções partidárias). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FEDERACAO BRASIL DA ESPERANCA (FE BRASIL) -
SIQUEIRA CAMPOS (RECORRENTE)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
MARCIO JUNIOR CARVALHO (RECORRIDO)
DAVID CARLOS DE LIMA (ADVOGADO)
Siqueira Para Todos[PSB / REPUBLICANOS / PODE /
AVANTE] - SIQUEIRA CAMPOS - PR (RECORRIDA)
DAVID CARLOS DE LIMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44041901
21/09/2024
14:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.240

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600096-10.2024.6.16.0021 –
Siqueira Campos – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: FEDERACAO BRASIL DA ESPERANCA (FE BRASIL) - SIQUEIRA CAMPOS
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDO: MARCIO JUNIOR CARVALHO
ADVOGADO: DAVID CARLOS DE LIMA - OAB/PR92560
RECORRIDA: Siqueira Para Todos[PSB / REPUBLICANOS / PODE / AVANTE] - SIQUEIRA
CAMPOS - PR
ADVOGADO: DAVID CARLOS DE LIMA - OAB/PR92560
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. COLIGAÇÃO. ATA
RETIFICADORA. ENVIO EXTEMPORÂNEO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC DO B/PV) contra sentença do Juízo da
21ª Zona Eleitoral que deferiu o registro de candidatura de MÁRCIO
JÚNIOR CARVALHO ao cargo de vice-prefeito no município de Siqueira
Campos-PR para as eleições municipais de 2024.

1.2. A recorrente alega ausência de deliberação tempestiva sobre coligação
na ata do REPUBLICANOS, além da omissão quanto à escolha de
candidato a prefeito, afirmando que a ata retificadora não poderia corrigir
tais omissões após o prazo legal.

1.3. A sentença foi mantida com fundamento de que o envio extemporâneo
da ata retificadora, sem sanção prevista na resolução do TSE, não enseja
indeferimento do registro.

Num. 44041901 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092114254111700000042994518
Número do documento: 24092114254111700000042994518
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:01:00

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Discussão sobre a validade do envio de ata retificadora após o prazo
legal, a correção de omissões na formação de coligação e escolha de
candidatos.

2.2. Análise da compatibilidade do artigo 6º da Resolução TSE nº
23.609/2019 e do artigo 219 do Código Eleitoral com a situação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Admite-se a transmissão da ata até a data do registro de candidatura,
tendo em vista que a legislação eleitoral não prevê sanção para envio
extemporâneo.

3.2. A sentença de origem está em consonância com os precedentes
judiciais e com o entendimento de que, em ausência de dolo ou fraude,
deve-se evitar penalidades desproporcionais que afetem o processo
eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A apresentação de ata retificadora antes do prazo final
para registro de candidatura é válida para corrigir omissões materiais."

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 6º.

Código Eleitoral, art. 219.

Jurisprudência relevante citada:

TREPR, RECURSO ELEITORAL nº 4269, Acórdão, Des. Jean Leeck,
16/07/2019.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44041901 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092114254111700000042994518
Número do documento: 24092114254111700000042994518
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:01:00

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC DO B/PV) de Siqueira Campos, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral, que deferiu o pedido de registro de candidatura
de MARCIO JUNIOR CARVALHO, julgando-o apto para concorrer nas Eleições
Municipais de 2024, para o cargo de Vice-Prefeito, no Município de Siqueira Campos-PR.

Nas suas razões recursais, a Federação recorrente argumenta que: a)
embora tenha constado o nome do candidato a vice-prefeito na ata da convenção, de
21/07/2024, não menciona a formação de coligação na ata do partido republicanos, nem o
candidato a prefeito; b) apenas na ata retificadora, de 14/08/2024, é estabelecido que
houve omissão bem como a informação sobre a formação da coligação, na ata do
REPUBLICANOS; e c) a formação de coligação só pode ocorrer até 05/08/2024 e a
deliberação suplementar depende da outorga de poder e convenção complementar, o que
não existiu. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja julgada procedente a
impugnação, indeferindo-se o registro de candidatura do vice-prefeito MÁRCIO JÚNIOR
DE CARVALHO e determinando-se o recolhimento do seu material de campanha (ID
44004532).

Em contrarrazões, a coligação “Siqueira para Todos” e MÁRCIO JUNIOR
CARVALHO requerem o desprovimento do recurso, sob os seguintes fundamentos: a) o
candidato a vice-prefeito, Márcio Júnior Carvalho, foi escolhido na convenção do dia
20/07/2024, conforme consta na ata do REPUBLICANOS e na ata da coligação; e b)
diante da verificação de erros formais, foi retificada a ata dos REPUBLICANOS, não
sendo acrescentado candidatos. Ao final, requer o desprovimento do recurso (ID
44004539).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do recurso (ID 440016475).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, sendo que comporta conhecimento.

Quanto ao mérito, o que se pretende é a reforma da sentença proferida pelo
Juízo de origem, por meio da qual deferiu o Requerimento de Registro de Candidatura do
Num. 44041901 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092114254111700000042994518
Número do documento: 24092114254111700000042994518
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:01:00

recorrido.

Cinge-se a controvérsia a saber se a apresentação da ata retificadora do
partido REPUBLICANOS, em 14/08/2024, implica ou não irregularidade ao registro de
candidatura do candidato a vice-prefeito, a ensejar a reforma da sentença e o
indeferimento do seu pedido de registro de candidatura.

A sentença entendeu que o candidato foi devidamente escolhido em
convenção e que a transmissão da ata em data posterior não enseja penalidade que
permita o indeferimento do registro, até porque a própria resolução do TSE não prescreve
sanção ao envio extemporâneo da ata. Considerou ainda que o indeferimento do registro
caracterizaria sanção excessiva, em desrespeito ao artigo 219 do Código Eleitoral, razão
pela qual deferiu o registro de candidatura do recorrido.

A Resolução nº 23.609/2019 estabelece:

Art. 6º A convenção para escolha de candidatas e candidatos e deliberação
sobre coligações deverá ser feita pelos partidos políticos e pelas federações,
de forma presencial, virtual ou híbrida, no período de 20 de julho a 5 de
agosto do ano em que se realizarem as eleições, obedecidas as normas
estabelecidas no estatuto partidário ou no estatuto da federação, conforme o
caso.

(...)

§ 5º Até o dia seguinte ao da realização da convenção, o arquivo da ata
gerado pelo CANDex deverá ser transmitido via internet ou, na
impossibilidade, ser gravado em mídia a ser entregue na Justiça Eleitoral.

(...)

No caso, observa-se que consta da Ata de Convenção do REPUBLICANOS,
juntada aos autos do processo de Registro de Candidatura do DRAP da Coligação
“Siqueira para Todos”, REI nº 0600084-93.2024.6.16.0021, a escolha do candidato a vice-
prefeito e o nome da coligação, conforme se vê:

a. Ata da Convenção do partido REPUBLICANOS (ID 44004545, nos autos
REI 0600084-93.2024.6.16.0021):

Num. 44041901 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092114254111700000042994518
Número do documento: 24092114254111700000042994518
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:01:00

Num. 44041901 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092114254111700000042994518
Número do documento: 24092114254111700000042994518
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:01:00

Em Ata retificadora, transmitida em 14/08/2024, foi informado que houve um
erro na ata da convenção de 20/07/2024, tendo em vista que não constou a participação
do REPUBLICANOS na coligação “Siqueira para Todos”, constituída em 20/07/2024, o
que foi corrigido (ID 44044560 dos autos REI 0600084-93.2024.6.16.0021), a saber:

Num. 44041901 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092114254111700000042994518
Número do documento: 24092114254111700000042994518
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:01:00

Nesta mesma retificadora, foi informado o nome do candidato a Prefeito que,
nota-se, não é filiado ao REPUBLICANOS, mas sim ao PSB.

Portanto, o nome do candidato a Prefeito foi devidamente informado na Ata
de Convenção do PSB, transmitida em 21/07/2024 (ID 44004548 dos autos REI 0600084-
93.2024.6.16.0021), sendo essa informação reforçada na Ata Retificadora do
REPUBLICANOS, transmitida em 14/08/2024 (ID 44044560 dos autos REI 0600084-
Num. 44041901 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092114254111700000042994518
Número do documento: 24092114254111700000042994518
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:01:00

93.2024.6.16.0021).

Conforme já deliberado por esta Corte Regional, a retificação da ata da
convenção pode ser transmitida à Justiça Eleitoral até a data do registro de candidatura,
conforme se vê:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER. FRAUDE. REGISTRO. CANDIDATURA FICTÍCIA. NÃO
PREENCHIMENTO DA COTA DE GÊNERO.

1 - Configura-se violação aos princípios da congruência e do contraditório a inclusão,
apenas em sede recursal, de fatos novos não dispostos na petição inicial que ampliam a
moldura fática. Precedentes TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 194358,
Relator Designado Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 12/09/2018.

2 - É possível verificar por meio de AIJE se o partido político efetivamente respeitou a
normalidade das eleições prevista no ordenamento jurídico, no que tange à efetiva
observância da regra prevista no art. 10, §3º da Lei das Eleições, ou se há o lançamento de
candidaturas apenas para que se preencha, em fraude à lei, o número mínimo de vagas
para cada gênero, sem o efetivo desenvolvimento de candidaturas. Precedentes TSE -
Recurso Especial Eleitoral nº 24342, Rel. Min. Henrique Neves Da Silva, DJE 11/10/2016.

3 - É viável a apresentação de ata retificadora de convenção partidária antes do termo
do prazo para o registro de candidatura. Precedentes TSE - Recurso Especial Eleitoral
nº 13781, Rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS 22/11/2016. No caso em concreto, a
realização de convenção extraordinária, fundada em motivo legítimo e sem a demonstração,
por prova robusta, do intuito de burlar a norma não configura fraude à cota de gênero.

4 - A existência de fraude no lançamento de candidaturas femininas deve estar lastreada
em prova robusta, inclusive da vontade deliberada de subverter a ordem jurídica, não
podendo ser presumida tão somente pela pífia votação e escassa movimentação de
recursos financeiros ou produção de material de campanha.Recurso não provido.

(TREPR, RECURSO ELEITORAL nº 4269, Acórdão, Des. Jean Leeck, Publicação: DJ -
Diário de justiça, 16/07/2019 - grifamos).

Dessa forma, conclui-se que a Coligação entre os partidos PSB,
REPUBLICANOS, PODE, AVANTE foi formada em 20/07/2024, com o nome “Siqueira
para Todos”, porém não houve o devido registro na ata do REPUBLICANOS, o que foi
corrigido com a ata retificadora, que também ressaltou a informação sobre o candidato a
Prefeito, de ID 44004560 dos autos REI nº 0600084-93.2024.6.16.0021.

Durante a convenção, ocorrida em 20/07/2024, constatou-se que ocorreu, de
fato, a escolha do nome do recorrido, MARCIO JUNIOR CARVALHO, como candidato ao
cargo de vice-prefeito, o que foi registrado nas atas de convenção de cada um dos
partidos integrantes da coligação (ID 44004545, 44004546, 44004547, 44004548,
44004549 e 44004550, todos dos autos REI 0600084-93.2024.6.16.0021).

Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, a saber:

“Em que pese tenha sido alegada a indicação inoportunamente do candidato ao cargo de
Vice-Prefeito, tem-se que tal fato não procede, diante dos elementos juntados nestes e nos
Num. 44041901 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092114254111700000042994518
Número do documento: 24092114254111700000042994518
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:01:00

autos referentes ao DRAP.

De fato, consoante todos documentos acostados autos, a coligação entre os partidos PSB /
REPUBLICANOS / PODE / AVANTE foi formada no dia 20/07/2024, data em que foi
indicado o nome de MARCIO JUNIOR CARVALHO para concorrer ao cargo de vice-prefeito
pela citada coligação.

As Convenções do PSB, do REPUBLICANOS, do PODE e do AVANTE foram realizadas no
mesmo dia (20 de julho de 2024), no mesmo local (R. dos Canários, 1021, Biarro Jardim
Arco-íris, Siqueira Campos - PR, 84940-000), no mesmo horário (das 15 horas às 17 horas)
e presididas pela mesma pessoa (ALLYSSON LOURENÇO LUBKE), sendo secretariada por
DIEGO EDINELSON FARIA, e nenhum dos partidos e nem mesmo qualquer filiado a estes
apresentou impugnação ao DRAP, demonstrando inexistir vício nas convenções realizadas
e na escolha do nome do ora recorrido.

Considerando que não há outros motivos pelos quais se impugna o Registro de Candidatura
de MARCIO JUNIOR CARVALHO, há de se manter deferida a sua candidatura”.

Com isso, inexistindo irregularidade a justificar o indeferimento do registro de
candidatura de MÁRCIO JUNIOR CARVALHO, a manutenção da sentença é medida de
rigor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO FEDERAÇÃO BRASIL
DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC DO B/PV) de Siqueira Campos, para o fim de
manter a sentença, que deferiu o pedido de registro de candidatura de MÁRCIO JÚNIOR
CARVALHO, para os cargo de vice-prefeito, com o nome de urna MÁRCIO JUNIOR, sob
o número 40, nas Eleições Municipais de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600096-
Num. 44041901 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092114254111700000042994518
Número do documento: 24092114254111700000042994518
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:01:00

10.2024.6.16.0021 - Siqueira Campos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: FEDERACAO BRASIL DA ESPERANCA
(FE BRASIL) - SIQUEIRA CAMPOS - Advogados do(a) RECORRENTE: ISABELLE MURARO
GONCALVES - PR82313, LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623, DORIVAL ASSI JUNIOR
- PR74006-A - RECORRIDO: MARCIO JUNIOR CARVALHO RECORRIDA: SIQUEIRA PARA
TODOS[PSB / REPUBLICANOS / PODE / AVANTE] - SIQUEIRA CAMPOS - PR - Advogado
do(a) RECORRIDO: DAVID CARLOS DE LIMA - PR92560

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041901 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092114254111700000042994518
Número do documento: 24092114254111700000042994518
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:01:00